Tribunal: TJDFT
Processo: 0752243-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS RECENTEMENTE REGULAMENTADO POR MEIO DE SENTENÇA. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SOBREVINDA DE MOTIVOS RELEVANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
1. Para fins de concessão de tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos pressupostos do artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não se verificando a sobrevinda de motivos relevantes aptos a obstar ou a restringir o contato entre pai e filho, eles fazem jus ao convívio recentemente arbitrado por meio de sentença judicial, porquanto lastreado pelo melhor interesse da menor à luz dos princípios previstos na Constituição Federal (CF) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
3. Não se desconhece que a estipulação da guarda e da regulamentação de visitas traz implícita a regra “rebus sic stantibus”. Contudo, à mingua de pronta comprovação da aduzida sobrevinda de novos fatos a infirmar o regime meses atrás estipulado, quando restou levada em conta a tenra idade da criança e assim os cuidados que sua saúde e bem estar geral exigiriam, não se vislumbra a presença de elementos probatórios suficientes a permitir a pretendida modificação liminar de convivência, ao menos até que haja maior dilação probatória ou sobrevenha reais circunstâncias relevantes, aptas a justificar a restrição do contato paterno-filial, desde que concretamente demonstradas, sempre, em prestigio do melhor interesse do menor.
4. Agravo de instrumento improvido.